Tribunal: TJSP
Processo: 2258149-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DÉBITOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – Decisão agravada que revogou a tutela de urgência outrora concedida para determinar o bloqueio de circulação do veículo a fim de evitar a incidência de débitos sobre o bem, eis que o veículo não está mais registrado em nome do agravante – Não cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DÉBITOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – Decisão agravada que revogou a tutela de urgência outrora concedida para determinar o bloqueio de circulação do veículo a fim de evitar a incidência de débitos sobre o bem, eis que o veículo não está mais registrado em nome do agravante – Não cabimento – Indícios de que o agravante vendeu o veículo ao requerido – Realização de bloqueio por falta de transferência no DETRAN – Procedimento que a princípio serve para afastar a responsabilidade solidária do alienante por débitos posteriores à comunicação – Infrações de trânsito que devem recair sobre o verdadeiro condutor, ante a sua natureza personalíssima – Veículo com restrição de transferência da propriedade determinada pela Justiça do Trabalho – Vedação à alienação – Livre circulação do bem que está acarretando infrações de trânsito a quem não está mais na posse do veículo – Prudente o bloqueio de circulação do veículo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258149-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARILSO
GAROTTI FLORIANO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados WILSON ROBERTO
SOARES, MICHAEL FERREIRA DA LUZ e JOSE LUIZ DA COSTA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258149-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28731 - urp
2
Voto no 28731
Agravo de Instrumento no 2258149-10.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 5a Vara Cível
Agravante: Arilso Garotti Floriano
Agravados: Wilson Roberto Soares e outros
Juiz 1a Inst.: Dr. Raphael Garcia Pinto
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DÉBITOS
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZATÓRIA Decisão agravada que revogou a tutela de
urgência outrora concedida para determinar o bloqueio de
circulação do veículo a fim de evitar a incidência de débitos sobre
o bem, eis que o veículo não está mais registrado em nome do
agravante Não cabimento Indícios de que o agravante vendeu o
veículo ao requerido
Realização de bloqueio por falta de
transferência no DETRAN Procedimento que a princípio serve
para afastar a responsabilidade solidária do alienante por débitos
posteriores à comunicação Infrações de trânsito que devem
recair sobre o verdadeiro condutor, ante a sua natureza
personalíssima
Veículo com restrição de transferência da
propriedade determinada pela Justiça do Trabalho Vedação à
alienação Livre circulação do bem que está acarretando infrações
de trânsito a quem não está mais na posse do veículo Prudente o
bloqueio de circulação do veículo Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARILSO GAROTTI FLORIANO contra a respeitável decisão trasladada a fl. 160
que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica de
débitos fiscais cumulada com obrigação de fazer e indenizatória que move
contra WILSON ROBERTO SOARES e outros, revogou a tutela antecipada que
havia sido deferida para determinar o bloqueio de circulação do veículo Fiat Uno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258149-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28731 - urp
3
placa BMI 4397, a fim de evitar a ocorrência de novos débitos em nome do
agravante, tendo em vista que restou prejudicada, pois o veículo não está mais
registrado em seu nome.
Sustenta, em síntese, que comunicou a venda do
veículo ao DETRAN em 19/11/2013, cumprindo o disposto no artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro, contudo, não foi feita a alteração no cadastro
daquele órgão continuando a constar a antiga proprietária, Rosana Manentti, em
virtude de anterior determinação de bloqueio judicial pela Justiça do Trabalho.
Aduz que, embora o veículo esteja registrado
em nome da antiga proprietária, as infrações de trânsito cometidas com o veículo
continuam sob a responsablidade daquela , ensejando pontos em sua CNH e lhe
causando prejuízo eis que necessita do veículo para trabalhar.

Pugna
pela
concessão
do
efeito
suspensivo/ativo, e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja determinado
o imediato bloqueio do veículo a fim de evitar que débitos incidentes sobre o bem
recaiam sobre o agravante.
Foi deferido o efeito suspensivo/ativo.
Intimada,
a
parte
agravada
apresentou
contraminuta (fls. ).
É o relatório, passo ao voto.
Depreende-se da petição inicial que no início de
2013 o agravante vendeu o veículo Fiat/Uno, placas BMI 4397 ao primeiro
requerido e este não procedeu à transferência da propriedade perante o DETRAN,
motivo pelo qual passou a receber infrações de trânsito e pontuações em sua
CNH.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258149-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28731 - urp
4
Aduz que ante a ausência de transferência
requereu, em 19/11/2013, o bloqueio do veículo no DETRAN.
Em fevereiro de 2016 o requerido vendeu o
veículo ao segundo réu e este, por sua vez, alienou o bem a terceiro em
dezembro de 2017; entretanto, o autor continuou a ser responsável pelas
infrações de trânsito sobre o bem.
Pleiteou a concessão da tutela de urgência para
o fim de determinar o bloqueio de circulação do veículo impedindo que os
débitos incidentes sobre o bem recaiam sobre o agravante.
O MM. Juiz a quo revogou a tutela provisória,
ausentes os requisitos necessários à concessão.
Respeitado o entendimento do i. Magistrado a quo
a decisão merece reforma.
O Código de Processo Civil/2015, sob o gênero
da tutela provisória, prevê a possibilidade de que seja concedida tanto uma tutela
cautelar quanto a antecipada, desde que fundadas em uma situação de urgência.
Para deferir a tutela de urgência, não tendo o juiz
elementos de cognição definitiva e exauriente, de um lado, deve exigir elementos
que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte.
Ademais, deve haver perigo de dano, ou risco ao
resultado útil do processo. Vale dizer, é necessário aferir se, em razão da
demora, exista perigo de gerar dano à parte ou de comprometimento do resultado
útil do processo.
No caso, vislumbra-se 'prima facie' a satisfação
dos requisitos exigidos pelos artigos mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258149-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28731 - urp
5
Embora não haja prova concreta de que o autor
vendeu o veículo ao réu Wilson Roberto, pois não consta o Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo CRLV assinado pelo vendedor ou qualquer outro
documento que comprove a alienação do bem, é certo que o agravante
comprovou que solicitou o bloqueio por falta de transferência em 19/11/2013
(protocolo 420788-2/2013 fls. 34/35) no DETRAN.
Assim, ao menos em uma análise perfunctória tal
procedimento (bloqueio por falta de transferência) é suficiente para afastar a
responsabilidade do agravante pelos débitos posteriores incidentes sobre o
veículo, eis que não exerce mais a posse ou propriedade do bem.
Nesse sentido já decidiu este C. Tribunal de
Justiça:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO, INEXIGIBILIDADE DE IPVA
E MULTAS DE TRÂNSITO, COM EXCLUSÃO DOS PONTOS DA CNH. 1.
IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO. Venda do veículo em 10.04.2013. Bloqueio
por falta de transferência em 15.03.2017. Procedimento que basta para
afastar a responsabilidade solidária do alienante por débitos posteriores,
visto que, a partir de então, a Administração Pública passou a ter ciência
da transferência do bem. Atendimento à exigência contida no art. 134 do
CTB, art. 4o, III, da Lei Estadual no 6.606/89 e art. 6o, II, da Lei Estadual no
13.296/08. Responsabilidade pelo IPVA até 2017 e pelo pagamento das
multas de trânsito até a data da efetivação do bloqueio. 2. CNH.
Pontuação. Infrações de trânsito cometidas pelo novo proprietário. Não
comunicação da alienação ao DETRAN. Prova da venda do veículo. A
pontuação na CNH é medida sancionatória personalíssima. Exclusão da
pontuação a partir da data da venda do veículo. 3. Reforma parcial da
sentença. 4. Recurso da autora provido em parte e recurso da FESP não
provido”.1
1 TJSP, Apelação no 1006005-78.2018.8.26.0361, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Osvaldo de
Oliveira, j. 30/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258149-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28731 - urp
6

Ademais, tratando-se de infrações de trânsito
estas penalidades devem recair sobre o verdadeiro infrator diante da natureza
personalíssima dessa espécie de sanção.
Nesse sentido, já decidiu este C. Tribunal de
Justiça:
“Apelação. Mandado de segurança. Infração de trânsito
que levou a processo de cassação de CNH. Art. 134 do CTB. Penalidade de
suspensão do direito de dirigir personalíssima. Inércia que não configura a
responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo. Solidariedade
que não se aplica. Sentença reformada. Recurso provido”.2
“APELAÇÃO
CÍVEL.
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO E MULTAS. Ausência de comunicação da venda do automóvel
ao órgão de trânsito. Pontuação que não pode ser imputada ao vendedor,
ante a sua natureza personalíssima. Solidariedade referida no art. 134 que
se aplica somente às multas. Precedentes. Inteligência dos arts. 134 e 257,
§ 3o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Dano moral não configurado.
Ausência de violação à honra do autor. Mero inconveniente, ao qual todos
podem estar sujeitos. Sentença reformada para julgar parcialmente
procedente a ação para transferir os pontos, negado o repasse das multas
e o pagamento de indenização por danos morais. Inversão parcial dos
ônus de sucumbência, com fixação de honorários e majoração recursal,
nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso provido em
parte.”3
Pese a fundamentação do i. Magistrado a quo de
que restou prejudicado o pedido de bloqueio do veículo, haja vista que o bem não
está mais registrado em nome do agravante, razão não lhe assiste.
Isto porque houve determinação judicial do
2 TJSP, Apelação no 1000857-87.2019.8.26.0220, 7a Câmara de Direito Público, Des. Rel. Fernão Borba
Franco, J. 09/10/2019.
3 TJSP, Apelação no 1000423-57.2019.8.26.0266, 13a Câmara Direito Público, Rel. Des. Djalma Lofrano
Filho, J. 27/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258149-10.2019.8.26.0000 -Voto no 28731 - urp
7
Tribunal Regional do Trabalho em 15/12/2012 restringindo a transferência da
propriedade (cf. fl. 53).
Assim, em cumprimento à ordem judicial o veículo
continuou registrado em nome da antiga proprietária, Rosana Manentti, mesmo
com a aquisição do bem pelo agravante e a sua posterior comunicação de venda
ao requerido Wilson Roberto ao DETRAN.
Contudo, não se sabe ao certo quando a antiga
proprietária vendeu o veículo ao agravante, se antes da restrição judicial sem se
providenciar à transferência da propriedade ao seu nome, ou se foi em data
posterior.
Dessa maneira, prudente é o bloqueio de
circulação do veículo, uma vez que, com a restrição determinada pela Justiça do
Trabalho, o veículo sequer poderia ter sido alienado, ademais, a livre circulação
do bem está acarretando infrações de trânsito sobre quem não mais está na
posse do veículo, o que é inadmissível ante a natureza personalíssima desta
sanção (Art. 257, § 3o CTB).

Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator